Tribunal: TJMT
Processo: 1001232-81.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001232-81.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Decadência, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADAO GONCALVES FERREIRA - CPF: 345.191.301-15 (RECORRENTE), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:

1001232-81.2020.8.11.0055

Embargante:
ESTADO DE MATO GROSSO

Embargad
o
:
ADAO GONCALVES FERREIRA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10-14/04/2023

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de novos Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão assim ementado:

“
SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FAZENDA PÚBLICA. ITCD. DECADÊNCIA. CANCELAMENTO DA CDA. PROTESTO INDEVIDO POR DÍVIDA INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a empresa Recorrida ADÃO GONCALVES FERREIRA pela desconstituição de débito fiscal (CDA no 2017221738 – ITCD de 2019) e reparação por danos morais, em razão de protesto indevido oriundos de tributo já pago. Argumenta que ainda que a dívida estivesse em aberto, no momento do lançamento do tributo, 28/04/2016, o prazo decadencial já teria sido implementado, assim
como a própria prescrição do direito de ação, já que o protesto somente se deu em 13/03/2020.

2. O ente público, na peça defensiva, reconheceu a implementação da decadência, cancelando a CDA no 2017221738.

3. É pacífico na jurisprudência que nos casos de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao nome da Recorrida.

4. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

6 Recurso conhecido e improvido.

7. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

8. Por outro lado, condeno o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

O
Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo, em síntese, a existência de
omissão
, porquanto impositiva a redução do
quantum

indenizatório
arbitrado a título de danos
morais, a fim de adequá-lo aos parâmetros da pr
oporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023